Tribunal: TJSP
Processo: 3006320-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória.
1. Pedido de encaminhamento a centro de oncologia para tratamento no âmbito do SUS. Paciente atualmente internado em nosocômio particular, aguardando disponibilização de vaga por central de regulação. Necessidade de observância da fila de espera, não havendo prova de urgência excepcional que justifique tratamento preferencial.
2. Mantida a tutela quanto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória.
1. Pedido de encaminhamento a centro de oncologia para tratamento no âmbito do SUS. Paciente atualmente internado em nosocômio particular, aguardando disponibilização de vaga por central de regulação. Necessidade de observância da fila de espera, não havendo prova de urgência excepcional que justifique tratamento preferencial.
2. Mantida a tutela quanto à dispensação de nutrição parenteral, com previsão na Portaria MS 272/98. Garantia do direito à saúde e à vida (Art. 196 da CR e art. 219, p.u., da CE). Ressalva à eventual necessidade de avaliação das especificações exatas do insumo.
Recurso parcialmente provido.